Tribunal: TJMT
Processo: 1035489-61.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035489-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELLE SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.061-98 (RECORRENTE), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), DORAMA RAMOS DE PAULA - CPF: 350.290.052-34 (RECORRENTE), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SES-MT. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CONTEÚDO. COBRANÇA DE NOTA TÉCNICA POSTERIOR AO EDITAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Michelle Soubhia Alonso e Dorama Ramos de Paula contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação da questão nº 54 (prova branca) do concurso da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), regido pelo Edital nº 001/2023. As recorrentes alegam que a questão exigiu conhecimento de Nota Técnica do Ministério da Saúde publicada em fevereiro de 2024, data posterior à publicação do edital (dezembro de 2023), o que violaria a vedação expressa de cobrança de legislação ou normas supervenientes prevista no instrumento convocatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a questão de prova que exige conhecimento técnico baseado em norma editada após a publicação do edital configura ilegalidade por descumprimento de regra editalícia, autorizando o controle jurisdicional sobre o ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório estabelece que o edital é a lei do concurso, obrigando a Administração Pública e os candidatos ao estrito cumprimento das regras ali fixadas, em observância à segurança jurídica e à isonomia.

No caso concreto, o item 9.3.1 do Edital nº 001/2023-SES-MT vedou expressamente a cobrança de legislação ou alterações normativas posteriores à sua publicação (27/12/2023). Restou comprovado que a resposta considerada correta pela banca examinadora fundamentou-se em recomendação de faixa etária para vacinação contida na Nota Técnica nº 11/2024, emitida apenas em 08/02/2024.

Embora o Poder Judiciário não deva substituir a banca examinadora em critérios de conveniência e oportunidade (Tema 485/STF), a anulação de questão por evidente descumprimento de regra do próprio edital constitui controle de legalidade, sendo dever do magistrado intervir para sanar o vício. A exigência de conteúdo inexistente no ordenamento à época do edital rompe a legítima expectativa e a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade da questão e determinar a atribuição da pontuação às recorrentes com a devida reclassificação.

Tese de julgamento:

O descumprimento de cláusula editalícia que limita temporalmente a legislação e as normas técnicas exigíveis no certame configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário.

É nula a questão de concurso público que exige do candidato conhecimento de ato normativo ou orientação técnica superveniente à publicação do edital, quando este prevê expressamente a irretroatividade das normas de regência do conteúdo programático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXIX, art. 37,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Edital nº 001/2023-SES-MT, item 9.3.1.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 485 (RE 632.853/CE); TJPR, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0046351-31.2024.8.16.0014, j. 07/04/2025; Enunciado 54 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do TJPR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MICHELLE SOUBHIA ALONSO e DORAMA RAMOS DE PAULA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais buscavam a anulação da questão nº 54 da prova objetiva (tipo branca) e questão n. 55 da prova objetiva (tipo verde) do concurso público para a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Edital nº 001/2023.

As autoras, candidatas ao cargo de Enfermeira(o), sustentam que as referidas questões, que versavam sobre a vacinação contra a dengue, fundamentaram-se em orientação técnica do Ministério da Saúde (Nota Técnica nº 11/2024-CGIRF/DPNI/SVSA/MS) emitida em 08/02/2024, data posterior à publicação do Edital (27/12/2023). Alegam violação direta ao item 9.3.1 do instrumento convocatório, que veda expressamente a cobrança de legislação ou alterações normativas posteriores à publicação do edital. Aduzem que a anulação das questões é medida impositiva para garantir o reingresso no certame, uma vez que a pontuação remanescente as coloca dentro da nota de corte para as fases subsequentes.

Em sede de recurso, as recorrentes reiteram nas razões recursais a existência de prova cabal (e-mail e nota técnica) de que, à data da publicação do edital, a recomendação de faixa etária cobrada na questão não existia no ordenamento ou nos manuais técnicos vigentes, caracterizando fato superveniente vedado pelo próprio edital.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença sob a égide da discricionariedade técnica da banca.

A Fundação Getúlio Vargas, por sua vez, discorreu sobre sua notoriedade e elevada capacitação técnica; aduz impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em pedidos de correção de provas; que se trata de inconformismo das autoras com o critério adotado pela banca; que o edital é lei interna do concurso público e seu conteúdo faz lei entre as partes e não contém palavras inúteis. Pugna pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Primeiramente, afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário. O Estado de Mato Grosso é o ente beneficiário do certame e detentor do poder de nomeação, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que visam a anulação de questões de concurso. Quanto ao litisconsórcio, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que candidatos com mera expectativa de direito não precisam ser citados para ações que discutem legalidade de questões de prova.

No mérito, a controvérsia reside na legalidade da questão nº 54 (prova branca) e equivalente questão n. 55 (prova verde), que exigiu dos candidatos o conhecimento sobre a faixa etária para a vacinação contra a dengue, fixando como correta a alternativa que indicava "10 a 11 anos".

O exame do Direito Administrativo aplicado aos concursos públicos deve partir do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. O edital é a lei do certame e obriga tanto a Administração quanto os candidatos ao estrito cumprimento de suas regras. No caso, o Edital nº 001/2023-SES-MT estabeleceu no item 9.3.1 a seguinte regra de bloqueio temporal:

"9.3.1. A legislação com vigência após a data de publicação deste Edital, assim como as alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas deste Concurso Público."

Compulsando os autos, verifica-se que o Edital foi publicado em
27 de dezembro de 2023
. Contudo, a prova objetiva trouxe questão baseada em orientação técnica do Ministério da Saúde (Nota Técnica nº 11/2024-CGIRF/DPNI/SVSA/MS) datada de
08 de fevereiro de 2024
. Há nos autos, inclusive, resposta oficial de órgãos técnicos via e-mail confirmando que, até dezembro de 2023, não havia a recomendação específica de vacinação para a faixa etária de 10 a 11 anos nos termos postos pela banca, conforme se extrai dos documentos carreados no id. 310663989.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 (RE 632.853/CE), fixou tese sobre os limites da intervenção judicial em concursos:

"Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade."

Ora, o que se discute aqui não é a "melhor interpretação médica" sobre a vacina da dengue, mas sim a
incompatibilidade temporal
entre o conteúdo exigido e o limite imposto pelo edital. Se o edital proibiu a cobrança de inovações normativas posteriores a dezembro de 2023, a banca não poderia validar uma resposta baseada exclusivamente em norma técnica de fevereiro de 2024. Trata-se de vício de legalidade por descumprimento de regra editalícia, o que autoriza a anulação da questão pelo Judiciário. Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA ETAPA DA PROVA OBJETIVA . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. I . CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado para anular questão da prova objetiva de concurso público e reclassificar a parte impetrante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) Examinar se a questão nº 45 da prova objetiva extrapolou o conteúdo programático previsto no edital. (ii) Determinar os efeitos da anulação da questão quanto à classificação do impetrante . III. RAZÕES DE DECIDIR (i) Nos termos do Tema nº 485/STF, o controle judicial sobre atos administrativos de concursos públicos limita-se à legalidade, vedada a substituição da banca examinadora. (ii) A jurisprudência deste Tribunal, consolidada no Enunciado 54 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis, permite a anulação de questões que descumpram regras editalícias.(iii) Constatou-se que a assertiva IV da questão nº 45 cobrou conteúdo programático não previsto no edital, violando o princípio da vinculação ao edital, o que impõe sua anulação .(iv) Confirmada a ilegalidade, é devida a atribuição de pontos e a reclassificação do candidato, sem prejuízo à isonomia, conforme regra do edital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos não providos, alterando-se em parte a sentença em remessa necessária para que a candidata seja reclassificada de acordo com atribuição da nota da questão 45. Tese de julgamento: “
É passível de anulação a questão de prova de concurso público que extrapola o conteúdo programático previsto no edital, impondo-se a atribuição de pontos e a consequente reclassificação dos candidatos, resguardada a isonomia
” . Atos normativos: Constituição Federal, art. 5º, inc. LXIX. Lei n . 4.320/1964, arts. 2º, 4º, 8º, 11, 19 e 40. Jurisprudência relevante: STF, RE 632 .853/CE. TJPR, Enunciado n. 54 das 4ª e 5ª Câmaras Cíveis. (TJ-PR 00463513120248160014 Londrina, Relator.: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 07/04/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2025)"

A conduta da banca examinadora, ao ignorar a limitação temporal do edital e exigir conhecimento de fato futuro e incerto à época da publicação do instrumento convocatório, fere a segurança jurídica e a legítima expectativa dos candidatos. A prova produzida — consistente na nota técnica de fevereiro de 2024 e na ausência de recomendação anterior — é suficiente para demonstrar que as questões são nulas de pleno direito por vício de legalidade (violação ao edital).

Portanto, a sentença merece reforma para declarar a nulidade das questões apontadas, atribuindo-se a pontuação respectiva às recorrentes, com a consequente reclassificação e prosseguimento no certame, caso atingida a nota de corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais para:

Declarar a nulidade da questão nº 54 da prova branca (ou equivalente nas demais cores) do Edital nº 001/2023-SES-MT no que se refere às recorrentes;

Determinar que os recorridos atribuam a pontuação correspondente às recorrentes MICHELLE SOUBHIA ALONSO e DORMA RAMOS DE PAULA, bem como procedam a reclassificação das candidatas e, caso alcancem a nota necessária, que lhes seja assegurado o direito de participar das etapas subsequentes do concurso, resguardada a isonomia.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026